Tribunal: TJMT
Processo: 1000455-36.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000455-36.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADRIANO MATA DA SILVA - CPF: 711.099.431-72 (APELANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Tratando-se de contratação na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a autora utilizava do cartão para realização de compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados. (N.U 1018786-37.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 06/02/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ADRIANO MATA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por dano morais com pedido de tutela antecipada no. 1000455-36.2023.8.11.0041, proposta em desfavor do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
que julgou improcedente o pleito autoral, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, consignando a suspensão da exigibilidade por ser o Autor beneficiário da gratuidade da justiça.

O Apelante aduz, em síntese, que o pleito autoral é de conversão da operação de cartão de crédito para empréstimo consignado, com a consequente revisão da taxa de juros, devolução dos valores pagos indevidamente em dobro e dano moral.

Sustenta que o Juízo
a quo
deixou de observar que a Apelante foi induzida a erro e o Apelado não esclareceu adequadamente os termos da operação, “descontando da parte autora valor muito superior ao débito”, bem como ausente a data limite para fim dos descontos.

Defende a ausência de pactuação de taxa de juros e demais encargos pelo Apelado, deixando de atender o dever de informação e o art. 52, do CDC. Argumenta que “o Magistrado deveria ter adotado a taxa de juros indicada na petição inicial, bem como inadmitir a capitalização mensal de juros, ante a ausência de expressa pactuação”.

Salienta que já houve a quitação da dívida, ante a abusividade das taxas de juros e descontados o valor de R$ 28.313,77 na folha de pagamento do Apelante. Requesta a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Aponta que as situações reportadas nos autos, pelos quais o Apelante vem suportando, configuram danos de ordem moral, devendo ser indenizado em quantum compatível.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença, para julgar procedente o pleito autoral, “para reconhecer a abusividade do contrato convertendo em empréstimo consignado e a fixação da taxa de juros mensal indicados na exordial de 1,87%, bem como condenar o apelado em restituir em dobro os valores excedentes descontados, indenização em dano moral e honorários sucumbenciais.”

Nas contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, argumentando que foi induzida a erro na contratação de cartão de crédito consignado, quando pretendia firmar empréstimo consignado.

A ação foi proposta pelo Apelante, pleiteando “declarar, desde a origem para operação cartão crédito e/ou empréstimo consignado, que a taxa juros justa fique limitada a 1,87%”; conversão da modalidade de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado; restituição em dobro dos valores excedente descontados; condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais; a declaração de quitação da operação e o cancelamento dos descontos a título de cartão de crédito consignado na folha de pagamento.

O pleito autoral foi julgado improcedente, contando a sentença como seguinte fundamento e dispositivo:

“(...) No que tange ao mérito da lide, inicialmente, tem-se que a requerida fez prova de que a parte autora realizou o empréstimo via cartão de crédito, tendo juntado aos autos cópia do contrato firmado (Id. 108593947), no qual consta a assinatura da demandante.

Ademais, o contrato tem a informação clara, e em letras garrafais, que trata-se de uma contratação atinente à cartão de crédito: TERMO DE ADESÃO CARTÃO CRÉDITO BONSUCESSO – razão pela qual não há que se cogitar em nulidade do contrato. (...)

Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido exordial.

Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC. (...)” (ID. 167973151).

O Apelante não nega que tenha firmado contrato com o banco Apelado, mas que acreditava se tratar de contrato de empréstimo consignado e não de cartão de crédito consignado.

O banco requerido apresentou cópia do contrato firmado entre as partes, sendo induvidosa a existência de negócio entre elas. O contrato firmado é nominado como “Termo de Adesão – Cartão de Crédito Bonsucesso” (ID. 167971743 - Pág. 2/3), sendo assim consignado no contrato:
“05. Pagamento. O valor mínimo devido será descontado na remuneração do CLIENTE . O restante poderá ser pago até o vencimento em qualquer agência bancária.”

Importa destacar que tais documentos se revelam satisfatório a emprestar validade ao negócio jurídico, vez que contam com informações, assinatura coincidente e dados do negócio pactuado, acompanhado de documentos do Apelante, bem como faturas de cartão que, além do saque, apontam a utilização do cartão de crédito em sua forma genuína, com a realização de compras (ID. 167971745 - Pág. 2), não deixando dúvida do produto contratado.

Portanto, restou evidenciado que a parte Autora/Apelante se beneficiou do contrato de cartão de crédito consignado, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação ou cabimento do pleito a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO
– ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.- (N.U 1010565-02.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA - OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL - ASSINATURA A ROGO- DUAS TESTEMUNHAS - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico
, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZAVA DO CARTÃO PARA COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DA FATURA – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de contratação na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a autora utilizava do cartão para realização de compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados. (N.U 1018786-37.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 06/02/2023)

Cumpre ainda destacar a impossibilidade de atendimento do pleito de aplicação de taxa de juros de operação diversa da contratada. Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte Autora/Apelante, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023